Tribunal: TJMT
Processo: 0026640-56.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0026640-56.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DELFINO VIEIRA BARROS - CPF: 831.289.801-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 178.002.341-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO NÃO ANALISADA – ASTREINTES – VALOR MINORADO PELO JUÍZO SINGULAR – DESMAZELA DO ENTE BANCÁRIO EM CUMPRIR O CLAMOR JUDICIAL – VALOR E TEMPO RAZOÁVEL
-
RECURSO DESPROVIDO.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação na forma específica.

Entretanto, devem ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto, a fim de não caracterizar enriquecimento ilícito para a parte, bem como ônus demasiadamente oneroso ao réu.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
0012991-02.2012.8.11.0003

AGRAVANTE:
DELFINO VIEIRA BARROS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DELFINO VIEIRA BARROS

,
contra decisão Monocrática (Id. 168231657) proferida por esta Relatora, a qual deu parcial provimento ao apelo do Banco agravado, minorando o descumprimento dos dias multa em 90 (noventa) dias, observada a razoabilidade e proporcionalidade do caso.

Em suas razões (Id. 172782670), o agravante aduz que a decisão deve ser retratada, ao argumento que, o valor do descumprimento já foi reduzido em mais de um terço do valor original, e agora ouve redução também dos dias multa, encontra-se em desarmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Verbera que “
levando-se em conta os princípios balizadores da astreintes a recalcitrância do Banco Agravado por 290 (duzentos e noventa) dias, seu poderio econômico e a hipossuficiência do Agravante, resta claro que A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DESPROPORCIONALMENTE MERGULHARÁ O AGRAVANTE, UM PEDREIRO, EM UMA SEVERA CRISE FINANCEIRA SE COMPELIDO A DEVOLVER A DIFERENÇA JÁ GASTA DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), razoe pelo qual pugna pelo reforma”.

Assevera que a redução das astreintes estimula o descumprimento de decisões judiciais.

Contrarrazões no Id. 175757165, pugnando pela manutenção da decisão.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023